Tribunal: CARF
Processo: 13819.908955/2016-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.908955/2016-18
ACÓRDÃO
1001-003.701 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOME ENGENHARIA SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2014
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Para que o direito creditório informado em DCOMP seja passível de
compensação, imprescindível a verificação das características de certeza e
liquidez, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação às retenções relativas à fonte pagadora
com CNPJ 33.000.167/0001-01 – Petróleo Brasileiro S.A. e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.701 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908955/2016-18
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 16-89.068 proferido pela 14a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada.
Os presentes autos têm como objeto DCOMP n.o 23499.01497.180716.1.3.02-5524,
transmitida em 18/07/2016, cujo demonstrativo de crédito consta na DCOMP n.o
13160.17612.220515.1.3.02-2490, transmitida em 22/05/2015.
Constou do Despacho Decisório a seguinte fundamentação:

Diante desse contexto, foi interposto Recurso Voluntário, no qual constam, em
suma, os seguintes argumentos:
a) a conclusão lançada no mencionado Despacho Decisório no 118255026 glosou
as mencionadas compensações, tolhendo da ora Recorrente seu direito líquido
e certo quanto às referidas operações, devidamente embasadas, conforme ora
novamente se destaca, conforme cópias parciais das citadas PER/DCOMP, com
demonstrativo de crédito, ante às retenções que compõem o saldo negativo
pleiteado nas mencionadas operações, realizadas por Banco do Brasil S/A.,
Refinaria Abreu e Lima S/A. e por PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A., JS
Administração de Recursos S/A., Banco Safra S/A. e Banco Itaú Unibanco S/A;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.701 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908955/2016-18
3
b) quanto às retenções realizadas por Banco do Brasil S/A., a comprovação esta
lastreada nos autos pelos informes de rendimentos fornecidos pela mencionada
fonte pagadora, quanto ao ano-calendário de 2013;
c) no tocante às retenções realizadas por Refinaria Abreu e Lima S/A., conforme
oportunamente destacado nos autos, tal empresa não forneceu à Recorrente o
competente informe de rendimentos, referente ao ano-calendário de 2013,
justificando-se que tais documentos sejam apresentados por mencionada fonte
pagadora, por intermédio de ofício do colendo órgão fiscalizados originário, ora
novamente requerido, para que sejam chanceladas as informações lançadas na
planilha apresentada em sede de manifestação de inconformidade, contendo a
relação de notas fiscais emitidas face a tal fonte pagadora no decorrer do
anocalendário de 2013, destacando-se os valores retidos à título de IRPJ e de
CSLL - Contribuição Social incidente sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas;
d) foram colacionados pela Recorrente seus registros contábeis de demonstração
das receitas líquidas recebidas, descontados os valores retidos, conforme objeto
de seu pleito em apreço;
e) a documentação acostada ao presente procedimento pela Recorrente é válida e
plenamente hábil para comprovação dos valores das retenções suportadas pela
Recorrente, quanto aos pagamentos efetuados pela Refinaria Abreu e Lima S/A;
f) no tocante às retenções realizadas por PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A., a
comprovação esta lastreada nos autos pelos informes de rendimentos
fornecidos pela mencionada fonte pagadora, quanto aos anoscalendário de
2013 e 2014, sendo que a ínfima divergência quanto aos valores declarados pela
Recorrente nestes autos, por conta das retenções efetuadas no decorrer do
ano-calendário de 2013, decorre de equívoco de lançamentos procedidos pela
citada empresa, no informe de rendimentos da contribuinte peticionante;
g) por conta de ato errôneo de exclusivo ônus de PETROBRAS - Petróleo Brasileiro
S/A., equivocadamente a mesma incluiu rendimentos de competência do ano-
calendário de 2013 dentro das informações do informe de rendimentos de
competência do ano-calendário de 2014, causando a citada divergência que fora
devidamente corrigida conforme planilha contendo relação de notas-fiscais
emitidas pela Recorrente, além dos valores retidos a título de IRPJ e CSLL, com
os adequados períodos considerados, demonstrando que o equívoco cometido
pela fonte pagadora não poderia obstar o aproveitamento das quantias objeto
de retenções suportadas no ano-calendário de 2013, sobre os pagamentos
feitos por tal empresa;
h) Quanto às retenções realizadas por JS Administração de Recursos S/A. e por
Banco Safra S/A., os informes de rendimentos fornecidos em conjunto para os
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.701 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908955/2016-18
4
pagamentos de ambas as empresas, a comprovação esta lastreada nos autos
pelos informes de rendimentos fornecidos pela mencionada fonte pagadora,
quanto ao ano-calendário de 2013;
i) no tocante às retenções realizadas por Banco Itaú Unibanco S/A., o informe de
rendimentos também comprova estar lastreado nos autos pelos informes de
rendimentos fornecidos pela mencionada fonte pagadora, quanto ao ano-
calendário de 2013;
j) a pretensão debatida nesses autos, trata-se de punição demasiadamente alta,
não obstante a Recorrente tenha formulado seu pedido de compensação dentro
dos limites do regular exercício do seu Direito, restando violado seu direito
fundamental de petição aos poderes públicos, o direito ao contraditório e à
ampla defesa, detendo mencionada penalidade caráter evidentemente
confiscatório, em verdadeiro atropelo aos primados administrativos da
legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade;
k) inconteste que a malfadada e pretensa exigência apresentada, ora debatida,
padece por literal e evidente ofensa aos Princípios Administrativos
supramencionados, demonstrandose a necessária procedência destas razões
recursais, sendo que, conforme anteriormente já comprovado, é necessário que
ocorra a reforma do v. Acórdão no 16-89.068, proferido pela 14a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – SP,
tornando-se insubsistente o originário Despacho Decisório no 118255030,
chancelando e homologando a totalidade das compensações realizadas pela
Recorrente consoante termos da PER/DCOMP no 23499.01497.180716.1.3.02-
5524, tornando insubsistente o montante glosado e penalidades moratórias
aplicadas.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, contudo merece ser conhecido apenas em parte, pois, por meio do Despacho
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.701 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908955/2016-18
5
Decisório em tela, não foi reconhecida a totalidade do imposto de renda retido na fonte,
declarado, pela empresa, como parcela de composição de crédito, apenas no que diz respeito à
fonte pagadora com CNPJ 33.000.167/0001-01 – Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), conforme
demonstrativo abaixo colacionado, motivo pelo qual apenas há interesse recursal sobre essa
matéria.
Além disso, no que se referem aos argumentos relativos à multa, observa-se que se
trata de inovação recursal, considerando que não foi objeto da Manifestação de Inconformidade
e, por consequência, a matéria não foi apreciada pela decisão recorrida. Portanto, não foi
instaurado litígio sobre o tema.
Assim, conheço do recurso apenas quanto às retenções relativas à fonte pagadora
com CNPJ 33.000.167/0001-01 – Petróleo Brasileiro S.A.

2. Do mérito
Sustenta a Recorrente, em suma, que o Despacho Decisório no 118255026 glosou as
mencionadas compensações tolhendo da ora Recorrente seu direito líquido e certo quanto às
referidas operações, devidamente embasadas, conforme ora novamente se destaca, conforme
cópias parciais das citadas PER/DCOMP, com demonstrativo de crédito, ante às retenções que
compõem o saldo negativo pleiteado nas mencionadas operações, realizadas por Banco do Brasil
S/A., Refinaria Abreu e Lima S/A. e por PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A., JS Administração de
Recursos S/A., Banco Safra S/A. e Banco Itaú Unibanco S/A.
Acerca do tema, constou do Acórdão Recorrido:
Da análise das alegações deduzidas e dos documentos anexados aos autos pela
empresa
11. Não obstante os argumentos e documentos apresentados pela empresa, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar, devendo a decisão da
DRF São Bernardo do Campo, que homologou parcialmente a compensação
declarada na DCOMP n.o 23499.01497.180716.1.3.02-5524 com crédito de saldo
negativo de IRPJ, exercício 2014, anocalendário 2013, oriundo de retenções na
fonte – Despacho Decisório com n.o de rastreamento 118255030, emitido em
03/11/2016 (fl. 02) – ser mantida em sua integralidade, pelas razões expostas a
seguir.
11.1. Cabe mencionar, aqui, inicialmente, que, conforme informação prestada na
DCOMP com demonstrativo de crédito n.o 13160.17612.220515.1.3.02-2490, o
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2013 teria o valor de R$
5.302.246,41, e se originado das retenções na fonte a seguir discriminadas.
11.2. É de se salientar, então, que, por meio do Despacho Decisório com n.o de
rastreamento 118255030, já foram totalmente confirmadas, pela DRF São
Bernardo do Campo, as parcelas de retenções informadas, na DCOMP retro
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.701 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908955/2016-18
6
mencionada, relativas às fontes pagadoras abaixo relacionadas, conforme se
pode verificar no demonstrativo Análise de Crédito, de fls. 03/04, sendo que o
nome empresarial correspondente a cada CNPJ foi obtido em consultas realizadas
no sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
 CNPJ 00.000.000/5067-96 – Banco do Brasil S.A.;
 CNPJ 09.474.270/0001-09 – Refinaria Abreu e Lima S.A.;
 CNPJ 43.826.833/0001-19 – Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A.
– novo nome empresarial de JS Administração de Recursos S.A.;
 CNPJ 58.160.789/0001-28 – Banco Safra S.A.; e
 CNPJ 60.701.190/0001-04 – Itaú Unibanco S.A.
11.3. Deste modo, não cabe, aqui, a apreciação das alegações e provas trazidas
pela empresa, em sua manifestação de inconformidade, referentes a essas cinco
fontes pagadoras, retro citadas.
11.4. Cabe destacar que, por meio do Despacho Decisório em tela, não foi
reconhecida a totalidade do imposto de renda retido na fonte, declarado, pela
empresa, como parcela de composição de crédito, apenas no que diz respeito à
fonte pagadora com CNPJ 33.000.167/0001-01 – Petróleo Brasileiro S.A.
(Petrobras), conforme demonstrativo abaixo colacionado. (...).
11.5. Com relação à fonte pagadora Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), a
interessada, em síntese, afirma, em sua manifestação de inconformidade, que
teria havido equívoco da fonte pagadora na elaboração do informe de
rendimentos, tendo anexado aos autos cópias dos seguintes documentos: I)
informes de rendimentos fornecidos pela fonte pagadora relativos aos anos-
calendário de 2013 e 2014 (fls. 47/49); II) planilha contendo, para o anocalendário
de 2013, relação de notas fiscais que teriam sido emitidas para a fonte pagadora
em questão, os valores retidos a título de IRPJ e CSLL, e os períodos nos quais
teriam sido considerados os rendimentos pela fonte pagadora na elaboração dos
informes de rendimentos (fls. 54/55); e, III) relatório "Fontes Pagadoras -
Informações apresentadas em DIRF do anocalendário 2013" (fls. 50/51).
11.6. Note-se, no entanto, que a alegação acima e a documentação acostada pela
empresa não são hábeis e suficientes para modificar o despacho decisório em
questão. (...).
11.9. É de se mencionar, ainda, que a falta dos informes de rendimentos pode ser
suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, sendo que ambos
seriam, em princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento
e a sua natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes
pagadoras responsáveis pelo recolhimento do tributo devido.
11.10. Cabe destacar, então, que a confirmação, ou não, da retenção do tributo,
no caso, se deu, por meio do Despacho Decisório, mediante o cruzamento das
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.701 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908955/2016-18
7
declarações que foram apresentadas pela contribuinte e pela fonte pagadora dos
rendimentos, de forma que, sendo constatado, pela empresa, equívoco nos dados
fornecidos pela fonte pagadora, como defende em sua manifestação de
inconformidade, deveria ter solicitado a esta última a retificação nas informações
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Declaração
de Imposto Retido na Fonte (DIRF), e a emissão de novo comprovante de
rendimentos relativo ao ano-calendário em questão, não bastando, para
comprovar tal fato, a juntada aos autos de uma simples planilha, como aquela que
apresenta às fls. 54/55, que sequer foi acompanhada de escrituração contábil e
documentação fiscal.
11.11. Além disso, tem-se que as parcelas decorrentes de retenção na fonte
somente serão passíveis de dedução, desde que oferecidos os rendimentos
correspondentes à tributação, a teor do art. 2o, § 4o, inciso III da Lei n.o 9.430, de
27/12/1996.
11.12. Cumpre informar, ainda, que, no presente caso, a empresa anexou à fl. 47,
cópia do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte, relativo ao ano-calendário de 2013, emitido pela fonte pagadora com
CNPJ 33.000.167/0001-01, no qual consta, como rendimento pago a ela, o valor
total de R$ 381.913.034,74, e, como imposto retido, o valor total de R$
22.341.912,72, com o código 6147, sendo indicados estes mesmos montantes no
documento juntado por ela às fls. 50/51. (...).
11.13. Em consulta às informações nos sistemas de controle das Declarações de
Imposto Retido na Fonte (DIRF), a partir das declarações entregues referentes ao
ano-calendário 2013, cujo beneficiário é o manifestante, verifica-se que há
registro sob o código de receita 6147 (Produtos – retenção em pagamento por
órgão público), tendo o CNPJ 33.000.167/0001-01 como fonte pagadora,
constando, aí, também, como rendimentos tributáveis, o valor de R$
381.913.034,74, e, como imposto retido, o valor de R$ 22.341.912,72, conforme
tela abaixo. (...).
11.15. Cumpre esclarecer, assim, com base na legislação retro mencionada, que
apenas uma parte do valor retido, pela fonte pagadora com CNPJ
33.000.167/0001-01, sob o código de receita 6147, referente ao ano-calendário
2013, diz respeito ao IRPJ, qual seja 20,51% (1,20/5,85) de R$ 22.341.912,72,
equivalente ao montante de R$ 4.582.956,46.
11.16. É de se registrar, ainda, no caso, que, por meio do Despacho Decisório em
questão, foi confirmado o valor de R$ 5.087.257,29, a título de imposto de renda
retido na fonte, pela fonte pagadora com CNPJ 33.000.167/0001-01, sob o código
de receita 6147, referente ao ano-calendário 2013, superior ao montante de R$
4.582.956,46, obtido mediante o cálculo realizado com fundamento na legislação
acima transcrita, tendo sido aí apresentada como justificativa para tanto
“Retenção comprovada parcialmente com outro código de retenção”.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.701 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908955/2016-18
8
1.17. Note-se que, ainda que somadas todas as parcelas de IRPJ retido pela fonte
pagadora com CNPJ 33.000.167/0001-01 (Petrobras) sobre os rendimentos pagos
à empresa, relativos ao ano-calendário 2013, mesmo aquelas informadas em DIRF
com outros códigos de receita – considerando a hipótese de eventual equívoco no
código indicado pelo contribuinte em DCOMP – conforme demonstrativo abaixo,
o valor obtido seria inferior àquele confirmado, reconhecido por meio do
Despacho Decisório, para esta fonte pagadora, que foi de R$ 5.087.257,29. (...).
11.18. Dessa forma, dada a impossibilidade de “reformatio in pejus”, no caso,
tem-se que deve ser mantida, aqui, a parcela confirmada, por meio do Despacho
Decisório, no valor de R$ 5.087.257,29, como IRPJ retido na fonte pela Petrobras
(CNPJ 33.000.167/0001-01), não devendo ser reconhecida, nesta instância
administrativa de julgamento, qualquer outra parcela de direito creditório, além
daquela já confirmada pela DRF São Bernardo do Campo. (...).
13. Ante o explicitado no voto, tem-se que não deve ser atendido o pedido da
empresa no sentido de reconhecimento total do direito creditório pleiteado, e
homologação integral das compensações pretendidas.
14. Com relação ao pedido de diligência, formulado pela empresa, tem-se que
deve ser, aqui, indeferido, uma vez que o ônus da prova da existência do crédito a
que se refere o pedido de restituição é unicamente do contribuinte, de acordo
com o artigo 333, inciso II do antigo Código de Processo Civil (Lei n.o 5.869, de
11/01/1973) e o artigo 373, inciso II do novo Código de Processo Civil (Lei n.o
13.105, de 16/03/2015), abaixo transcritos, se mostrando tal procedimento
desnecessário ao julgamento da lide, nos termos do artigo 18, “caput” do Decreto
n.o 70.235/72.

A minha posição se alinha ao expresso pela decisão a quo, considerando o
arcabouço probatório constante dos autos, bem como a análise detalhada realizada pela DRJ, de
modo que os argumentos constantes do recurso não dialogam com o acórdão recorrido e não são
aptos a ensejar a reforma da decisão de primeira instância.
Assim, entendo irretocável a decisão vergastada que consignou entendimento no
sentido da impossibilidade de atendimento do pedido da empresa quanto ao reconhecimento
total do direito creditório pleiteado e homologação integral das compensações pretendidas.

3. Conclusão
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
quanto às retenções relativas à fonte pagadora com CNPJ 33.000.167/0001-01 – Petróleo
Brasileiro S.A. e, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.701 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13819.908955/2016-18
9
Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 169
DF CARF MF
Original